Tribunal: STF
Processo: AI 367147
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Correção monetária nas contas do FGTS. Matéria assentada na
jurisprudência desta Corte. RE 226.855. Recursos subseqüentes.
Princípio da instrumentalidade. Adoção do que decidido no
precedente, independendo dos requisitos de admissibilidade recursais.

Improcedência. Desrespeito às normas processuais e ao texto
constitucional. 3. Decisão agravada que, na análise do caso concreto,

adotou as orientações firmadas pela jurisprudência da Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.